Tribunal: TJMT
Processo: 1039337-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039337-43.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO LUCIO PAES DE BARROS - CPF: 705.924.541-34 (EMBARGANTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), FABIO LUCIO PAES DE BARROS - CPF: 705.924.541-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1039337-43.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA S/A

EMBARGADO: FABIO LUCIO PAES DE BARROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1039337-43.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA S/A

EMBARGADO: FABIO LUCIO PAES DE BARROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação da ré e deu provimento à do autor para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00.

A embargante aponta omissão da Câmara ao desconsiderar os outros apontamentos restritivos existentes em nome do embargado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1039337-43.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA S/A

EMBARGADO: FABIO LUCIO PAES DE BARROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante aponta omissão da Câmara ao desconsiderar os demais registros do nome do autor/embargado nas listas de inadimplentes.

No entanto, no acórdão foi consignado o seguinte:

“E mais, o outro apontamento restritivo é posterior aos ora em exame (Id n. 95715975, pág. 2), o que afasta a incidência da Súmula n. 385 do STJ, que enuncia:

‘Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento’”
.

O trecho acima mostra com clareza que não ocorreu o vício alegado, sendo flagrante o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência e com as provas utilizadas para formar o convencimento do julgador não autoriza ingressar por esta via.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021